Tribunal: CARF
Processo: 10880.961624/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961624/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.143 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
PALAZZO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/04/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Tratam os autos do PER/DCOMP no 08094.47916.151004.1.3.048941,
transmitido pelo interessado em 15/10/2004, através do qual declarou compensação no
montante principal de R$12.959,78, relativa a pagamento indevido ou a maior de
contribuição de COFINS Não Cumulativa (Código de Receita 5856), através do
DARF recolhido em 15/04/2004, com débitos próprios de COFINS – Demais
empresas (Código de Receita 21721), referentes ao período de apuração setembro de
2004.
Conforme consta do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, em
28/03/2008 foi emitido o Termo de Intimação (No de Rastreamento) 754692768,
através do qual o contribuinte foi intimado a verificar se todos os dados do DARF
informados no PER/DCOMP conferem com os dados do DARF objeto do crédito, vez
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961624/2008-56
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961624/2008-56

que o DARF indicado não foi localizado nos Sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
De acordo com o Termo de Intimação, no caso de divergências, o contribuinte
deveria transmitir PER/DCOMP retificador, ou caso contrário, comparecer à unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição no prazo de 20 (vinte) dias
a contar da ciência da intimação, apresentando o DARF original e eventual REDARF.
Não consta dos autos manifestação do contribuinte no prazo indicado no Termo de
Intimação.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 11/12/2008 o Despacho
Decisório (No de Rastreamento) 811470143, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada,
uma vez que não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF
discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal do
Brasil.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/01/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, acompanhada de Pedido de Restituição,
Despacho Decisório No de Rastreamento 811470143, Alteração e Consolidação do
Contrato Social, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral e documentos de
identificação do sócio.
Alega, em síntese, que:
I – Dos fatos
O contribuinte tem por objeto social o comércio de veículos novos e usados,
peças e serviços correlatos, e intermediação de vendas, sujeitando-se, portanto, ao
recolhimento de contribuições sociais para o PIS e COFINS.
Em virtude da sistemática de arrecadação a que estava submetida, pleiteou o
pagamento das contribuições do PIS e COFINS sobre a diferença entre o valor de
aquisição do veículo junto à montadora e aquele pelo que este é repassado ao
comprador do automóvel, o consumidor final.
As concessionárias de veículos desenvolvem suas atividades comerciais na
distribuição de veículos automotores, de forma que seus atos comerciais são realizados
sob a supervisão da montadora de automóveis, no caso concedente, do contrato de
concessão, cuja relação empresarial é coberta pela Lei no 6.729/79, modificada pela
Lei no 8.132/90.
Destarte, a atividade de comissária, operando em nome próprio, porém por
conta de outrem e sob suas ordens, de forma que seu faturamento é a comissão, isto é,
a diferença entre o valor pago pelo consumidor final e o valor de aquisição do veículo
junto à montadora.
Desta forma, o contribuinte efetuou o recálculo do PIS e COFINS dos veículos
novos, vendidos pela Requerente, sendo que tais contribuições foram recolhidas pela
montadora, através do regime de substituição tributária, conforme legislação em vigor.
II – Do direito
O PIS foi instituído pela Lei Complementar no 07/70, sendo recepcionado pela
atual Constituição Federal, enquanto a COFINS foi criada pela Lei Complementar no
70/91, que definiram seu critério material, espacial, temporal, quantitativo e pessoal.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961624/2008-56

Com o advento da Lei no 9.718/98, restou instituído originalmente a
possibilidade de exclusão dos valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras
expedidas pelo Poder Executivo.
Posteriormente, a disposição prevista no inciso III, §2o, do artigo 3o da Lei no
9.718/98 foi revogado pela Medida Provisória no 2.15835/ 2001, registrando-se desde
já que, consoante posicionamento dos Tribunais, em razão da ausência de
regulamentação específica por parte do Poder Executivo mencionado dispositivo
jamais teve aplicabilidade.
Com o advento da Lei no 10.485/2002, restou alterada a forma de recolhimento
das contribuições ao PIS e a COFINS, tornando-os “monofásicos” nos casos das
montadoras de máquinas e veículos de autopropulsão, alterando ainda as alíquotas
aplicáveis respectivamente para 1,47% e 6,79%.
Neste ponto, iniciou-se o questionamento acerca da possibilidade das
concessionárias de veículos apurar e efetuar o recolhimento das contribuições em
comento apenas sobre sua margem de comercialização, uma vez que o PIS e a
COFINS eram recolhidos diretamente pelas montadoras/fabricantes, à alíquota de
8,26% ̈sobre o total do produto.
A não cumulatividade do PIS surgiu com a Lei no 10.637/02 e posteriormente, a
Lei no 10.833/03 regulamentou a COFINS Não Cumulativo.
Cabe registrar que a criação de um tributo não cumulativo visa evitar a chamada
incidência “em cascata”, devendo haver apenas uma incidência do tributo por etapa da
cadeia produtiva.
Com a edição da Lei no 10.865/2004, as alíquotas do PIS e da COFINS
aplicáveis para as pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos autopropulsados foram alteradas respectivamente para 2% e 9,6%, sendo
também vedada a escrituração dos créditos decorrentes das aquisições de bens
tributados nos termos previstos na Lei no 10.485/2002.
Por derradeiro, foi editada a Lei no 11.033/2004, a qual, em seu artigo 17, prevê
de maneira geral o direito de manutenção dos créditos relativos a aquisição de
produtos tributados à alíquota zero de PIS e COFINS.
Destarte, considerando o princípio da não cumulatividade, os procedimentos
criados pelos comandos normativos mencionados se mostram absolutamente
inconstitucionais, seja diante da tributação de valores que em verdade não fazem parte
do faturamento das empresas concessionárias de veículos, seja em virtude da
mitigação do próprio princípio da não cumulatividade, devendo, com efeito, ser
assegurada a manutenção dos créditos decorrentes da aquisição de bens tributados
pelo regime monofásico e revendidos.
Considerando a clareza da Lei no 11.033/2004, não há como negar aos
contribuintes atacadistas ou varejistas de quaisquer dos produtos sujeitos à tributação
monofásica, o direito ao crédito relativo às aquisições dos mesmos, no montante de
1,65% a título de PIS e de 7,6% a título de COFINS, calculados sobre o valor da
entrada destas mercadorias, razão pela qual o contribuinte requereu a restituição, para
posterior compensação com tributos federais vencidos ou vincendos.
Após o envio dos Pedidos de Restituição e Compensação, o contribuinte
recebeu inúmeros Termos de Intimação, cientificando-o acerca da não localização dos
comprovantes de pagamento que embasaram seus pedidos.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961624/2008-56

Por óbvio, em virtude da sistemática de recolhimento a que o contribuinte está
enquadrado, não há meios para se valer do programa PER/DCOMP para requerer a
restituição, e, com efeito, uma posterior compensação dos valores recolhidos
indevidamente em seu nome.
Tendo em vista o óbice apontado, em setembro de 2006 o contribuinte
apresentou manifestação por escrito aos termos de intimação enviados pela Secretaria
da Receita Federal.
Em resposta à manifestação acima mencionada, foi proferido o Despacho
Decisório ora impugnado, indeferindo os pedidos de Restituição e Compensação,
sustentando para tanto que “a manifestação quanto às intimações enviadas pela RFB
que tenham por objeto irregularidades no preenchimento de PER/DCOMP devem ser
respondidas por meio eletrônico.”
Desta forma, o contribuinte encontra-se impedido de requerer a restituição dos
valores recolhidos indevidamente, em razão de um óbice criado pela própria
Administração Tributária através do programa eletrônico que, em tese, deveria
facilitar tal pleito.
Importante registrar que, em atenção ao princípio da legalidade, a situação
narrada no presente caso não pode prosperar.
Assim, junta o contribuinte, nesta oportunidade, o formulário de Pedido de
Restituição, nos termos do Anexo I da Instrução Normativa no 600/2005, sanando
assim definitivamente as irregularidades apontadas.
Protesta pelo reconhecimento do crédito decorrente dos pagamentos efetivados
a maior que o devido e/ou indevidamente, conforme planilha demonstrativa juntada
nesta oportunidade, com a ratificação dos pedidos de compensação dele decorrentes.”
Em 13/03/12, a DRJ em São Paulo (SP) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão no 16-36.589 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/04/2004
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO
DE
ARRECADAÇÃO NÃO LOCALIZADO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
É correto o despacho decisório que não homologa a compensação declarada pelo
contribuinte devido a inexistência de direito creditório, tendo em vista a não localização
do recolhimento indicado como origem do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que pleiteia que o
comprovante que já havia sido juntado aos autos seja admitido como prova de que efetuou
recolhimento a maior. Carreou cópia de “comprovante de arrecadação” extraído do sítio virtual
DA RFB, no montante de R$ 32.092,59, efetuado sob o código 5856.
É o relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961624/2008-56

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque não foi
encontrado registro do DARF indicado como origem do crédito, no valor de R$ 16.792,88.
Apresentou-se como empresa que atuava no comércio de veículos novos e usados,
peças e serviços correlatos; a intermediação de vendas.
Menciona que as Leis no 10.485/02 e 10.865/04 instituíram a tributação das
receitas de importadores e fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados em
determinados códigos da TIPI pelo PIS e a COFINS às alíquotas de 2% e 9,6%. E vedou a
tomada de créditos derivados das aquisições destes produtos por atacadistas e varejistas - as
alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas com a revenda dos produtos por atacadistas e
varejistas foi reduzida a zero.
Alega serem inconstitucionais as incidências do PIS e da COFINS sobre valores
que não compõem a receita das concessionárias e a vedação à tomada do crédito, pois violava o
princípio da não cumulatividade.
E que o registro do crédito teria se tornado possível, com a edição da Lei no
11.033/04, que, em seu art. 17, teria criado norma geral de manutenção de créditos, em casos de
saídas tributadas à alíquota zero.
Então informa que pediu restituição do PIS e da COFINS relativos às compras dos
referidos produtos, para posterior compensação com tributos federais.
Contudo, não era possível requerer tal restituição via PER/DCOMP.
Pelo princípio da legalidade, não lhe pode ser negado o direito ao crédito, motivo
pelo qual, juntamente com a manifestação de inconformidade, apresentou Pedido de Restituição
(fl. 16), datado de 12/01/09, no valor de R$ 16.792,88 e com a seguinte informação:
“Crédito de COFINS, de contribuinte atacadista ou varejista decorrente de
pagamento indevido ou a maior, pela inclusão indevida no preço final dos produtos
comercializados da parcela de lucro da montadora de veículos. Nessas condições, por
consistir em faturamento de terceiro, o valor da Nota Fiscal emitida pela montadora e
que deve ser repassado quando da venda do veículo ao consumidor final, não podendo
integrar a base de cálculo da COFINS (aplicável também ao PIS) dos valores a serem
recolhidos pela concessionária de veículos. Os créditos estão demonstrados no
Processo Administrativo no 10880.961624/200856”.
A DRJ não acatou o crédito, porque: i) não há registro do DARF indicado no
PER/DCOMP originalmente apresentado e objeto do despacho decisório; ii) o pedido de
restituição carreado juntamente com a manifestação de inconformidade não merece ser
apreciado, pois não é objeto do presente processo; e iii) não há planilha com o cálculo do crédito.
No recurso voluntário, adicionou os seguintes argumentos:
“(. . .)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961624/2008-56

A Turma Julgadora, se dignou a manter o despacho decisório, ignorando
que restou anexado aos autos o comprovante do recolhimento, ainda que não
pelos aspectos formais exigidos pela legislação regulamentadora.
Fazer prevalecer este entendimento equivale a ignorar que o pagamento,
como forma de extinção do crédito tributário, prevista no Artigo 156 do
Código Tributário Nacional, não se comprova com a juntada de DARF —
Documento de Arrecadação à Receita Federal e comprovantes do crédito
anexados quando da Protocolização do PER/COMP originário do presente (o
que não se questionou), questionou-se apenas o fato do comprovante de
pagamento não haver sido anexado pelos meios digitais.
Ora, I. Julgadores, o pagamento, efetuado na forma disposta no artigo
162 do Código Tributário Nacional, comprova a extinção do crédito tributário,
da mesma forma, o mesmo instrumento (no caso, DARF ou Documento de
Arrecadação à Receita Federal, devidamente autenticados por instituições
bancárias autorizadas ao recebimento das mesmas) se prestam a comprovação
do mesmo quando efetuado de forma indevida ou a maior.
Ainda o Código Tributário Nacional, traz em seus arts. 165 e 166 o
seguinte:
(. . .)
Assim, I. Julgadores, a legislação confere o direito ao contribuinte, não
pode a autoridade julgadora ao seu bel prazer, negar tal direito ao contribuinte,
por discordar do meio eleito pelo contribuinte em apresentar o comprovante de
recolhimento do montante indevidamente recolhido.
Negar esse direito, implica em negar o próprio instituto da compensação.
Enfim, qual é seria a razão de não se conhecer o comprovante anexado
aos autos? Trata-se de questão não enfrentada quando do colegiado julgador e
que fere preceitos já amplamente debatidos em nossa legislação tributária
pátria, e que remete a tempos nem tão recentes assim, já amplamente debatido
em nossos tribunais judiciais e administrativos.
Conclusão
Por todo o acima exposto, requer a Recorrente seja acatado o presente
recurso, para que se reconheça o comprovante do pagamento, não interessando
saber se de forma digital ou não, o que, por garantia de que já restou feito,
segue novamente anexado ao presente recurso, e determinar a compensação do
créditos ora pleiteados, por ser medida de inteira JUSTIÇA!!”
Por fim, juntou cópia de comprovante de arrecadação, extraído do sitio virtual da
RFB, no montante de R$ 32.092,59 (fl. 49).
Não assiste razão à recorrente.
O PER/DCOMP original (fls. 01 a 05) foi transmitido em 15/10/04 e informa
crédito de R$ 16.792,88, relativo ao período de apuração março de 2004, referente a pagamento
efetuado via DARF, em 15/04/04. Como este DARF não foi localizado nos registros da RFB, a
unidade de origem não homologou a compensação.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961624/2008-56

Na manifestação de inconformidade, trouxe argumentos jurídicos e Pedido de
Restituição, datado de 12/01/09.
Por fim, com o recurso voluntário, apresentou comprovante de arrecadação de
COFINS de R$ 32.092,59, realizado em 15/04/04.
A recorrente não cumpriu com seu encargo probatório (art. 373 do CPC).
Não apresentou provas da legitimidade do crédito que utilizou para compensação,
quais sejam, o DARF de R$ de R$ 16.792,88 e demonstrativo da base de cálculo, devidamente
conciliado com as escritas contábil e fiscal.
O Pedido de Restituição apresentado com a manifestação de inconformidade não
deve ser apreciado, pois não é objeto do presente. E o DARF de R$ 32.092,59, anexado ao
recurso, não serve como prova, pois a recorrente não estabeleceu sua conexão com o litígio.
E também não nos cabe adentrar na discussão de direito suscitada – direito ao
crédito de COFINS derivado de compras de produtos sujeitos à tributação monofásica – pois
desacompanhada de elementos de prova.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital